Tribunal: STF
Processo: ARE 1514695
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 62).  



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação dos Temas 339, 576 e 660 da Repercussão Geral (doc. 62).



    Aduz o recorrente que “não se trata de reexame de fatos e provas. O que se pugna no caso em momento é a readequação jurídica dos contornos fixados nos acórdãos recorridos” (doc. 68, p. 8).



    Diz, ainda, que:



    [...] (i) o Tema 576 não se aplica ao caso, pois não se contesta a possibilidade de responsabilização de prefeito por ato de improbidade administrativa, mas a inexistência de ato de improbidade por parte do Agravante;



    (ii) o Tema 339 não se aplica, pois, com a devida vênia, o acórdão recorrido não detém fundamentação judicial suficiente, já que manteve as condenações por dano ao erário e pagamento e multa civil mesmo reconhecendo que os serviços foram devidamente prestados e sem expor os elementos subjetivos que configuram conduta ímproba do Agravante; e



    (iii) o Tema 660 não se aplica, pois as alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são firmados na necessidade de reforma do vv. Acórdão diante da ausência de improbidade administrativa (doc. 68, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339, 576 e 660 da Repercussão Geral). 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator